Tribunal: TJPA
Processo: 0809629-03.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809629-03.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARLENE MARIA BRAGANCA BENTES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA.

HABEAS CORPUS
. ART. 171 C/C 29, AMBOS CPB. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA DELITIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA AUTORIA E MATERIALIDADE EMBASADAS EM SUFICIENTES ELEMENTOS DE PROVA. DENÚNCIA. PREENCHIMENTO DO ART. 41 DO CPP. ANÁLISE ACURADA DA PROVA INCABÍVEL NA VIA RESTRITA DO
WRIT
. APLICAÇÃO RETROATIVA DO § 5º DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL, INCLUÍDO PELA LEI N. 13.964/2019. INCABIMENTO. DENÚNCIA JÁ OFERECIDA E RECEBIDA. ATO JURÍDICO PERFEITO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PREENCHIDA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A extinção da ação penal por meio da via estreita do
habeas corpus
consiste em medida excepcional, somente cabível nas hipóteses em que se demonstrar, à luz da evidência, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou outras situações comprováveis de plano, suficientes ao prematuro encerramento da persecução penal.

2.
In casu
, vislumbra-se que a proemial acusatória arrimou-se em farto conjunto de provas, composto pelos depoimentos das vítimas, testemunhas, sendo a paciente apontada como titular da conta bancária da Caixa Econômica Federal, utilizada pela corré Natasha Bentes para recebimento dos valores em dinheiro desviados da empresa da vítima. Assim, narrando a denúncia detalhadamente a tipicidade penal imputada à paciente, e preenchendo os requisitos do art. 41 do CPPB, não há que se falar em trancamento da ação penal, visto que a materialidade e os indícios de autoria estão suficientemente evidenciados.

3. Embora não se desconheça as alterações promovidas pela Lei n.º 13.964/19, denominada “Pacote Anticrime”, sobretudo no que concerne ao §5º, do art. 171, do Código Penal, o qual prevê a necessidade de representação do ofendido para procedibilidade da ação, entendo, tal qual vem decidindo o Tribunal da Cidadania que, quando há oferecimento da denúncia, como no caso em apreço, estar-se diante de ato perfeito e acabado sob o qual não pode retroagir a modificação legislativa.

4. Registre-se, por outro turno, que, ainda que se considere a indispensabilidade da representação da ofendida, tal ato, conforme entendimento há muito sedimentado, dispensa maiores rigorismo formais, de maneira que, havendo expressa manifestação da vítima, buscando providências a serem tomadas contra o autor, não há que se falar em suposta decadência do direito de representação.
In casu
, o registro policial, as declarações prestadas pela ofendida na delegacia, indicando provas e apontado as possíveis autoras do estelionato, torna inequívoco o seu interesse na persecução penal.

5. Ordem denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Virtual, por videoconferência, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 09 de novembro de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O Advogado Raimundo Humberto Sena de Oliveira impetrou ordem de
habeas corpus
para trancamento de ação penal com pedido de liminar em favor de
Marlene Maria Bragança Bentes,
em face de ato do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Consta da impetração que a paciente fora denunciada, em companhia de outra acusada, pela prática, em tese, do delito insculpido no artigo 171, c/c art. 29, ambos do Código Penal Brasileiro.

Alega a defesa que, diante da edição da Lei n.º 13.964/2019 – “Pacote Anticrime”, a natureza da ação penal relativa ao delito em apreço passou a ser de ação penal pública condicionada à representação do ofendido, o que inexiste na hipótese
sub examine
.

Assim, afirma que, diante da alteração legislativa, a paciente padece de constrangimento ilegal em sua liberdade ambulatorial, por estar sob o jugo de ação penal carente de legalidade.

Sustenta, outrossim, carência de um mínimo de prova caracterizadora da justa causa necessária à deflagração da ação penal.

Requer a concessão liminar da ordem, a fim de que a ação penal seja sobrestada até o julgamento definitivo do
writ
. Ao final, que seja concedida definitivamente a ação mandamental, determinando-se o trancamento do processo originário.

Clama, por derradeiro, pelo direito de sustentar oralmente a defesa.

Em face do afastamento desta Relatora em decorrência do gozo de férias regulamentares, a liminar fora apreciada e indeferida pela Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, consoante decisão de ID 3739036.

Em
informações
, o Juízo de 1º Grau assim esclarece, consoante trechos abaixo transcritos:

“(...)
b)
A paciente
MARLENE MARIA BRAGANÇA BENTES
e a corré NATASHA BENTES foram denunciadas como incursas nas sanções punitivas do artigo 171 c/c art.29 do Código Penal.

c)
Foi juntado aos autos laudo de perícia de transcrição de áudio de conversas de whatsapp realizadas entre a vítima e a denunciada NATASHA, onde este confessa o desvio dos valores para a conta pessoal da paciente MARLENE.

d)
Em 21/05/2019, foram os autos ao Ministério Público para se manifestar acerca de eventual proposta de suspensão condicional do processo.

Em 12/06/2019, o Ministério Público se manifestou favorável a proposta e solicitou que fosse designada audiência para a proposta de suspensão às acusadas.

Contudo, o Excelentíssimo Juiz que, à época respondia por esta vara criminal proferiu decisão em 03 de julho de 2019 recebendo a denúncia e determinando a citação das acusadas para responder à acusação.

A paciente ofereceu resposta em 19/08/19.

(...)

Em 11/10/19 foi proferido despacho acolhendo a manifestação ministerial e rejeitando as alegações defensivas, tendo sido designado o dia 04/05/2020 para realização de audiência de instrução e julgamento.

Tal audiência, contudo, não foi realizada em virtude da pandemia de covid-19,
tendo sido remarcada para o dia 03/03/2021.”

Nesta Superior Instância, o
Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas,
manifestou-se pelo
conhecimento e denegação
da ação mandamental.

É o Relatório.

VOTO

Assente-se, inicialmente, que, a extinção da ação penal por meio da via estreita do
habeas corpus

consiste em medida excepcional, somente cabível nas hipóteses em que se demonstrar, à luz da evidência, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou outras situações comprováveis de plano, suficientes ao prematuro encerramento da persecução penal.

Contrario sensu
, implicar-se-ia pleno impedimento ao
jus puniendi
para a demonstração da responsabilidade penal dos acusados, cerceando assim o direito-dever do poder público em apurar a verdade sobre os fatos.

Não se admite, por essa razão, na maior parte das vezes, a apreciação de alegações fundadas na ausência de dolo na conduta do agente ou de inexistência de indícios de autoria e materialidade em sede mandamental, pois tais constatações dependem, via de regra, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do
habeas corpus.

Feitos tais apontamentos, passo a análise do pedido de trancamento da ação penal:

Sustenta o impetrante a tese de ausência de justa causa à deflagração da ação penal diante da ausência de indícios mínimos de autoria delitiva da paciente.

Não obstante, vislumbra-se que
a proemial acusatória arrimou-se em farto conjunto de provas, composto pelos depoimentos das vítimas, testemunhas,
sendo a paciente apontada como titular da conta bancária da Caixa Econômica Federal, utilizada pela corré Natasha Bentes para recebimento dos valores em dinheiro desviados da empresa da vítima.

Revela a proemial que a paciente entregava comumente o cartão de sua conta, tendo consciência dos golpes empregados pela coautora.

Assim, narrando a denúncia detalhadamente a tipicidade penal imputada à paciente, e preenchendo os requisitos do art. 41 do CPPB, não há que se falar em trancamento da ação penal, visto que a materialidade e os indícios de autoria estão suficientemente evidenciados.

Nesta senda de raciocínio:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ESTELIONATO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

1.
O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

2. A denúncia descreve a ação de um grupo que realizava diversas ações criminosas a partir de uma seita religiosa. As ações envolviam a constituição de empresas de fachada destinadas a ocultar e dissimular bens e valores obtidos ilicitamente, além de outras atividades criminosas, todas descritas na inicial acusatória.

3.
A denúncia, por se tratar de mera notícia apresentada em juízo acerca da ocorrência, em tese, de fato típico e antijurídico, não se reveste dos mesmos elementos de convicção exigidos quando se está diante da prolação de uma sentença condenatória. O órgão acusador, embora não possa se descuidar de angariar elementos probatórios mínimos que assegurem a viabilidade da narrativa apresentada, não é obrigado a descrever minuciosamente a conduta imputada, bastando oferecer elementos que permitam, de plano, identificar a ocorrência de fato típico, além de apresentar indícios que autorizem associar esse fato ao denunciado, na qualidade de autor, coautor ou partícipe.

4. Neste caso, a inicial acusatória demonstrou a conexão entre a recorrente, que liderava a seita religiosa juntamente com seu marido, de modo que é prematuro o trancamento da ação penal, porquanto devidamente narrada a materialidade dos crimes e demonstrados os indícios suficientes de autoria. As alegações defensivas devem ser examinadas ao longo da instrução processual, uma vez que não se revela possível, em ação de natureza mandamental, dependente de provas pré-constituídas, o exame verticalizado dos fatos e das provas., 5. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.

(STJ, RHC 115.171/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 05/12/2019) (grifei)

De outra banda, embora não se desconheça as alterações promovidas pela Lei n.º 13.964/19, denominada “Pacote Anticrime”, sobretudo no que concerne ao §5º, do art. 171, do Código Penal, o qual prevê a necessidade de representação do ofendido para procedibilidade da ação, entendo, tal qual vem decidindo o Tribunal da Cidadania que, quando há oferecimento da denúncia, como no caso em apreço, estar-se diante de ato perfeito e acabado sob o qual não pode retroagir a modificação legislativa.

É bem verdade que que o legislador, ao introduzir as inovações legislativas deixou de esclarecer suas aplicações aos processos em curso. De tal forma, apesar de se mostrar possível a retroatividade do Diploma Alterador citado, pois mais benéfico ao agente, entendo que tal instituto somente encontrará assento em crimes apurados ainda na seara investigativa, antes do oferecimento da peça acusatória, não alcançando, assim, o processo judicial propriamente dito.

Registre-se, por outro turno, que, ainda que se considere a indispensabilidade da representação da ofendida, tal ato, conforme entendimento há muito sedimentado, dispensa maiores rigorismo formais, de maneira que, havendo expressa manifestação da vítima, buscando providências a serem tomadas contra o autor, não há que se falar em suposta decadência do direito de representação.

In casu
, o registro policial, as declarações prestadas pela ofendida na delegacia, indicando provas e apontado as possíveis autoras do estelionato, torna inequívoco o seu interesse na persecução penal.

Nesta senda de raciocínio:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE ESTELIONATO. PRETENDIDA APLICAÇÃO RETROATIVA DA REGRA DO § 5º DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL, ACRESCENTADO PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). INVIABILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. DOUTRINA. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DA PENA CORPORAL EM MULTA. ART. 44, §2º, DO CÓDIGO PENAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

2. A Lei n. 13.964/2019, de 24 de dezembro de 2019, conhecida como "Pacote Anticrime", alterou substancialmente a natureza da ação penal do crime de estelionato (art. 171, § 5º, do Código Penal), sendo, atualmente, processado mediante ação penal pública condicionada à representação do ofendido, salvo se a vítima for: a Administração Pública, direta ou indireta; criança ou adolescente; pessoa com deficiência mental; maior de 70 anos de idade ou incapaz.

3.
Observa-se que o novo comando normativo apresenta caráter híbrido, pois, além de incluir a representação do ofendido como condição de procedibilidade para a persecução penal, apresenta potencial extintivo da punibilidade, sendo tal alteração passível de aplicação retroativa por ser mais benéfica ao réu. Contudo, além do silêncio do legislador sobre a aplicação do novo entendimento aos processos em curso, tem-se que seus efeitos não podem atingir o ato jurídico perfeito e acabado (oferecimento da denúncia), de modo que a retroatividade da representação no crime de estelionato deve se restringir à fase policial, não alcançando o processo. Do contrário, estar-se-ia conferindo efeito distinto ao estabelecido na nova regra, transformando-se a representação em condição de prosseguibilidade e não procedibilidade.
Doutrina: Manual de Direito Penal: parte especial (arts. 121 ao 361) / Rogério Sanches Cunha - 12. ed. rev., atual. e ampl. - Salvador: Editora JusPODIVM, 2020, p. 413.

4. Ademais, na hipótese, há manifestação da vítima no sentido de ver o acusado processado, não se exigindo para tal efeito, consoante a jurisprudência desta Corte, formalidade para manifestação do ofendido.

(...)

6. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 573.093/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020)

Pelo exposto, acompanho o parecer Ministerial e
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 10 de novembro de 2020.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/11/2020